Tribunal: STF
Processo: HC 187076
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de Wanderson Felipe Salustiano dos Santos e Silva e Guilherme Ferreira Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 123.598/AL
    Colho da decisão impugnada a seguinte emenda: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. PARTICULARIDADES DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A doutrina tem orientado e o Superior Tribunal de Justiça decidido que os prazos indicados na legislação processual penal para finalização da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. 2. Na hipótese, os recorrentes foram presos preventivamente em 25/1/2019. A denúncia, oferecida em 4/2/2019, foi recebida em 5/2/2019, tendo os réus apresentado defesa prévia em 20/5/2019 e 7/6/2019. Foram indeferidos pelo menos 3 (três) pedidos de liberdade provisória. A instrução teve início em 6/2/2020 e não pode ser concluída porque a defesa requereu realização de perícia de comparação de material genético, que se encontra aguardando elaboração de laudo. A continuação da audiência instrutória já está designada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    No STJ, o recurso foi conhecido e improvido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 15)
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de um alegado excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 1 ano, de modo que a preventiva, além de exceder o prazo da razoabilidade, não mais se justifica. 
    É o relatório.
    Decido.
    O presente writ objetiva, em suma, afastar o entendimento consignado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para que a medida excepcional que restringe a liberdade do paciente seja revogada.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Verifica-se que a aplicação da custódia cautelar na espécie justificou-se como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
    A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, por sua vez, estipulou o seguinte: 
    No caso, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública aspira ao acautelamento do meio social, de modo que o agente não cometa novos delitos, quer porque seja propenso às práticas delituosas, quer porque é portador de elementos subjetivos que indicam a sua inadequação ao ambiente social. No caso, além de haver suficientes indícios de autoria em desfavor dos representados e a gravidade in concreto do delito, tem-se o modus operandi que, conforme depoimentos testemunhais, Boletim de Identificação de Cadáver de fl. 52 e Laudo de Recognição Visuográfica de fls. 41/51, os representados, em comunhão de desígnios, em tese, surpreenderam a vítima no momento em que esta se encontrava prestando serviço de táxi, conduzindo-a para um canavial, oportunidade em que subtraíram seus pertences e atingiramlhe com disparo de arma de fogo. Corroborando com os indícios de periculosidade que recaem sobre os suspeitos, em consulta realizada no Sistema de Automação de Justiça – SAJ, verifiquei que o investigado Wanderson Felipe Salustiano dos Santos e Silva figura no polo passivo do processo de n° 0700101-96.2016.8.02.0068, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Juventude da comarca de Marechal Deodoro, em virtude da suposta prática de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Por outro lado, verifiquei ainda que o investigado Guilherme Ferreira Vieira responde por um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, referente ao processo de n° 0701074-26.2016.8.0044, também em trâmite na 1ª Vara Criminal da Juventude da comarca de Marechal Deodoro. Por fim, tem-se ainda que o investigado Wellington Henrique dos Santos, figura no polo passivo do processo de n° 0000170-97.2009.8.02.0042, pela suposta prática do crime de estupro, em trâmite na comarca de Coruripe. Fatos que demonstram haver propensão dos investigados à prática de crimes. Devidamente motivada a necessidade de decretação da prisão preventiva em dados concretos, tendo em vista ser inadmissível motivação abstrata1 , restam configurados suficientes os indícios que apontam para a suposta periculosidade dos representados, demonstrando-se, ao menos nesse momento processual, as suas inadaptações ao convívio em sociedade e que eles, em liberdade, oferecem risco à tranquilidade social. (eDOC 2, p. 83 e 84 – grifo nosso)
    Entendo que não há ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a serem reparados na via estreita do habeas corpus.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Harmoniza-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. 
    Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos teve regular tramitação, o que pode ser corroborado pela cronologia das decisões.
    Não havendo nada que indique irregular processamento do feito, reputo ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista inexistir demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação.
    Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente